Tribunal: TJDFT
Processo: 0019241-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0019241-23.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO MENDANHA MELO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JORGE FELIPE, LEONARDO LAMEGO SILVA APELADO: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE, BRUNO MENDANHA MELO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, uma vez que atuou em Primeira Instância. Após, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, uma vez que os embargos de declaração não foram conhecidos conforme sentença ID 25904874, não suspendo assim, o prazo para interposição do recurso. Brasília, DF, 28 de maio de 2021 16:08:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador